Tribunal: STF
Processo: ARE 1417493
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-17
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ELEVAÇÃO DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. ECS NºS 20/98 E 41/2003. SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO LIMITADO. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DECISÃO ULTRA E EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Trata-se de ação cível cujo objeto é "restabelecer o benefício da autora nos 7,87 salários mínimos, ou, alternativamente, reajustado e pago pelo teto vigente". 2. O MM. Juiz Federal da Seção Judiciária da Paraíba julgou "parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a recompor a renda mensal do benefício previdenciário auferido por MARIA MIRIAN PINHO PASCOAL (aposentadoria por tempo de contribuição NB 752650629), conforme parâmetros traçados pela Contadoria Judicial (id. 1183336), de modo a adequá-la ao teto estabelecido pela EC nº 20/1998, bem como a pagar à autora a diferença decorrente da aludida recomposição de renda, corrigida e acrescida de juros de mora, respeitada a prescrição da pretensão de recebimento de parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento desta ação, ou seja, parcelas anteriores a 04/setembro/ 2012. 34. A correção monetária deverá ser feita com base no IPCA-E, conforme entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE nº 870947, com repercussão geral reconhecida; quanto ao cálculo dos juros de mora incidentes sobre o valor a ser pago, deverão ser observadas as disposições do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução nº 134/2010, com as alterações da Resolução n.º 267/2013." Condenou o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico. 3. Apela o INSS, para a reforma da sentença. Inicialmente, requer a nulidade da sentença, tendo em vista o reconhecimento da decisão extra e ultra petita. Sustenta que, "ao determinar ao INSS a recompor a renda mensal do benefício previdenciário auferido por MARIA MIRIAN PINHO PASCOAL (aposentadoria por tempo de contribuição NB 752650629), conforme parâmetros traçados pela Contadoria Judicial (id. 1183336), de modo a adequá-la ao teto estabelecido pela EC nº 20/1998, bem como a pagar à autora a diferença decorrente da aludida recomposição de renda, corrigida e acrescida de juros de mora, respeitada a prescrição da pretensão de recebimento de parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento desta ação, ou seja, parcelas anteriores a 04/setembro/2012, cuja matéria não foi objeto do pedido deduzido na inicial, o MM Juiz outorgou bem da vida diverso do pretendido pela parte autora". Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da Lei nº 11.960/2009 aos juros e à correção monetária. 4. Não há que se falar em decadência quando o pedido do autor disser respeito à adequação de seu montante aos novos tetos máximos instituídos para os benefícios do RGPS pela Emendas Constitucionais nºs 20 e 41, cumulado com o pagamento das diferenças atrasadas. Não se aplica o prazo decadencial de que trata o art. 103 da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº 10.839/2004. 5. É o caso de benefício concedido em 29.07.86 (identificador nº 4058200.1756961). O identificador nº 4058200.2433377 traz informações da Contadoria do Juízo, com a seguinte conclusão: "(...) O benefício da autora foi concedido em 29/07/1986, antes do buraco negro .Dados da concessão: Soma dos salários de contribuição: 290.538,44; Média = (290.538,44/36) = 8.070,51; Menor Valor Teto vigente na data da concessão =6.110,00. A média resultou superior ao Menor Valor Teto, (6.110,00), portanto, s.m.j., há percentual a recuperar; (...)" 6. Aplicação imediata da majoração do teto do salário de contribuição trazida pelas Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/2003. 7. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (RE 564354-SE, DJU 15.02.2011, Relatora: Ministra Carmen Lúcia), firmou o entendimento de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. 8. Reconhecida a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precede a propositura desta ação. 9. Não há que se falar em decisão ultra ou extra petita, pois, subsidiariamente, a autora requereu que fosse seu benefício reajustado e pago pelo teto vigente, motivo pelo qual devem ser considerados os aumentos decorrentes das ECs nºs 20/98 e 41/2003 10. Honorários advocatícios mantidos em 10% (dez por cento) do valor da condenação, excluídas, no entanto, as parcelas vincendas, nos termos da Súmula nº 111/STJ. 11. No tocante à aplicação da Lei nº 11.960/2009 aos juros e à correção monetária, assim decidiu o STF, nos autos do RE nº 870.947 ED/SE: "O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 12. Ressalte-se que o STF, em sessão realizada em 03/10/2019, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE nº 870.947/SE, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. 13. Assim, os juros de mora incidentes sobre as parcelas vencidas devem observar a regra do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009, e a correção monetária deve ser calculada com base na variação do INPC. 14. Apelação parcialmente provida, apenas para aplicar a Lei nº 11.960/2009 aos juros, o INPC à correção monetária, bem como para aplicar a Súmula nº 111-STJ aos honorários advocatícios.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente